Tribunal: TJDFT
Processo: 0725185-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA n. 0713259-91.2020.8.07.0020. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO. PUBLICIDADE ENGANOSA. AUSÊNCIA DE INTERESSE E LEGITIMIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Mesmo com a alegação da agravante de que no caso em tela não houve prejuízos materiais à parte agravada em razão da ausência de pagamento pela prestação dos serviços e da anterioridade da inadimplência que resultou na apreensão do veículo, a tese não prospera, visto que consta do próprio contrato firmado entre as partes a informação da inadimplência da contratante em relação ao financiamento veicular
2. A recorrida comprovou de fato a contratação dos serviços prestados pela ora agravante e o nexo entre a atuação da empresa e o dano sofrido, demonstrando a adequação da liquidação ajuizada pela agravada ao disposto pela sentença proferida na Ação Civil Pública n. 0713259-91.2020.8.07.0020.
3. A empresa agravante não evidenciou de forma patente lastro probatório capaz de demonstrar qualquer equívoco na decisão agravada, baseando o pedido recursal em meras alegações que não foram minimamente comprovadas.
4. Assim, em Juízo de cognição exauriente, não há que se falar em ausência de interesse de agir e legitimidade para demandar quanto à agravada.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.